Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SEST/SENAT. SISTEMA "S". PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ATO DE GESTÃO. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE AUTORIDADE PÚBLICA OU ATIVIDADE DELEGADA. NÃO SUBMISSÃO ÀS REGRAS DE CONCURSO PÚBLICO DO ART. 37, II, DA CF. PRECEDENTE STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O RE no 960.429/RN, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, concerne à fixação da competência para processamento e julgamento de demandas relacionadas a concurso público realizado por pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Pública, durante a chamada fase pré-contratual ou pré-admissional, nada mencionado acerca das entidades paraestatais, dentre elas, as que compõem o Sistema “S”.
2. Não se pode perder de vista as diferenças existentes entre o regime normativo acerca de contratação de pessoal, pois, enquanto as entidades de direito privado que compõem a Administração Pública indireta devem se sujeitar ao disposto no art. 37, II, da CF, ou seja, à obrigatoriedade de seleção de pessoal por concurso público, as entidades do Sistema “S” não possuem essa obrigatoriedade, o que se encontra consignado no pelo STF no RE no 789.874, com repercussão geral reconhecida.
2.1. Estabelecido que o SEST, assim como as demais entidades do Sistema “S”, tem natureza privada e não integra a Administração Pública, direta ou indireta, a ele não se aplica o inciso II do art. 37 da CF, logo, pode contratar empregados sem a realização de concurso público e regidos pela CLT.
3. Não observada a presença do princípio da supremacia quanto à realização de concurso público, os atos praticados pelas entidades do Sistema “S”, nesse contexto, configuram meros atos de administração, classificados como atos de gestão, e não atos de império, pois ausente a autoridade estatal por estes requerida e as atribuições inerentes ao Poder Público, verificando-se que os dirigentes das referidas entidades do Sistema “S” atuam como simples prepostos das referidas pessoas jurídicas de direito privado.
4. Contra atos de gestão não cabe interposição de mandado de segurança, à luz do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.016/2009.
4.1. Considerando que o SEST/SENAT constituem pessoas jurídicas de direito privado integrantes do denominado Sistema “S”, não integrando, portanto, a Administração Pública, mas o chamado Terceiro Setor, os atos praticados no decorrer de processo seletivo para fins de contratação de pessoal configuram atos de gestão, não impugnáveis por meio de mandado de segurança.
5. Apelação desprovida.